Tribunal: TJES
Processo: 5021017-24.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021017-24.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANAINI LAURINDO PANSINI e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO INTEGRADO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 16947935) opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 16829355), que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão, porquanto deixou de definir expressamente o percentual aplicável e a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência devidos reciprocamente. Sustenta, ainda, que a fixação da verba honorária deve observar a ordem de preferência estabelecida no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo incidir sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica.

5. No mérito, o recurso merece provimento, para fins de integração do julgado. Da análise detida do Acórdão vergastado, verifica-se a efetiva ocorrência de omissão no dispositivo quanto à fixação dos parâmetros da sucumbência (percentual e base de cálculo). Todavia, quanto à base de cálculo aplicável, não assiste razão à Embargante ao invocar a ordem de preferência do Código de Processo Civil. O sistema dos Juizados Especiais Cíveis é regido pelo princípio da especialidade, possuindo norma própria acerca dos ônus sucumbenciais em sede recursal.

6. No caso
sub judice
, a sentença mantida por esta Turma possui natureza predominantemente declaratória (nulidade de TOI e inexigibilidade de débito), inexistindo condenação em quantia certa em favor de qualquer das partes, uma vez que os danos morais foram julgados improcedentes. Destarte, em estrita observância à literalidade da regra especial (Lei 9.099/95), a verba honorária deve incidir sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o proveito econômico, fixando-se o patamar em 10% (dez por cento), condizente com a complexidade da demanda.

7. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
DAR-LHES PROVIMENTO
e reformar o acórdão no seguinte ponto
:

Onde se lê: “
8. Por força da sucumbência recursal, condenam-se ambas as partes no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, devidos reciprocamente. Suspendo, porém, a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à autora, em decorrência da concessão da gratuidade de justiça”.

Passe a ser lido:
"8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei nº 9.099/95), condeno ambas as partes recorrentes, vencidas em seus respectivos recursos, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas em relação à autora, em razão da gratuidade de justiça deferida."

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)